Tribunal: STF
Processo: RE 1303048
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, o qual assentou que a norma constitucional que trata da aposentadoria compulsória alcança também os empregados públicos, e que está assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EMPREGADO PÚBLICO. 
    Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a aposentadoria compulsória de que trata o art. 40, § 1º, II, da CF é também aplicável ao empregado público. Pacificado o entendimento acerca da matéria, no âmbito desta Corte, resta superado o confronto jurisprudencial e afastada, ainda, as violações indicadas, a teor da orientação expressa na Súmula nº 333 do TST. 
    Agravo a que se nega provimento.” (grifei)
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Reputo relevantes as razões recursais.
    Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que a regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal aplica-se apenas aos servidores titulares de cargos efetivos, não alcançando, portanto, os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. É o que se extrai dos seguintes julgados (com meus grifos):
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    (ARE 1.049.570-AgR/MG, Ministro Roberto Barroso)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2019. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADI 2.602. PRECEDENTES. 
    1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo, orientação extraída do julgamento da ADI 2.602, redator para o acórdão Min. Eros Grau, pelo Plenário desta Suprema Corte e de outros precedentes sobre o tema.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    (ARE 1.091.313-AgR/MG, Ministro Edson Fachin) 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.018.943/SP, Ministro Gilmar Mendes, ARE 1.038.037/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, ARE 1.113.285-AgR/GO, Ministro Marco Aurélio.
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar que observe o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inaplicabilidade da aposentadoria compulsória aos empregados públicos.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator